Tribunal: TJPA
Processo: 0001193-88.2007.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10106 - Recursos Minerais
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001193-88.2007.8.14.0018
APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO, PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DE
CORRENTES DA PESQUISA MINERAL.
AUSÊNCIA DE
INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento,
e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

2- O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da superveniente falta de interesse que ensejou o cancelamento da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

3- Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 292 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem.

4-
Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de janeiro de 2021 a 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0001193-88.2007.8.14.0018
- PJE
)
interposta por
VALE S.A., diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás-PA, nos autos do Procedimento de Jurisdição Voluntária para expedição de alvará de autorização de exploração minerária, comunicado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, tendo como titular a apelante.

A sentença
(Id
1653481
)
manteve decisão proferida anteriormente (Id 1653474 - Pág. 2) que fixou o valor da causa com base no valor de R$ 3.201.912,00 (três milhões, duzentos e um mil, novecentos e doze reais), correspondente ao valor informado pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, como sendo o custo estimado para a pesquisa de minério de ouro em terrenos de terceiros no Município de Eldorado de Carajás e Marabá (Id 1653473 - Pág. 2). Tendo concluído o juízo no dispositivo:

(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 485, VIII do NCPC, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO sem resolução de mérito. Calcule a Unaj – (Unidade de Arrecadação Judicial), eventuais custas finais, devendo, em caso positivo, a parte deve ser intimada para promover o pagamento das custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Em seguida, diante de eventual inadimplemento, certifique-se e Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará comunicando o débito para que providencie a inscrição em dívida ativa, conforme ofício circular da presidência 009/2016. Publique-se, registre-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa no sistema. Eldorado do Carajás, 17 de agosto de 2018.
(...)

Em razões recursais (Id 1653482), a Apelante aduz que não há como se atribuir com antecedência o valor à causa, pois o objetivo da ação é proceder a avaliação de eventuais danos decorrentes do trabalho de pesquisa a ser realizado, o que somente poderia ser aferido por
expert
no decorrer da instrução processual.

Ressalta que os gastos com o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa descritos no relatório preliminar, utilizado pelo Juízo para fixar o valor da causa, não se confundem com os valores a serem pagos no procedimento avaliatório conforme previsto no art. 16, § 2º do Código de Mineração, e por esta razão, não podem servir como parâmetro para fixação do valor da causa.

Defende por fim, que por não se tratar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 292 do CPC/15, ao caso em análise, deve ser atribuído o valor da causa como sendo de mera alçada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença com a consequente redução do valor da causa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, este
na qualidade de fiscal da ordem jurídica se manifestou pelo não provimento da apelação (Id
1763248
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em definir se deve ser mantido o valor da causa fixado pelo Juízo de 1º grau.

Da análise dos autos, fora constatada a ausência de interesse no prosseguimento do feito referente a autorização de pesquisa emitida em favor da Apelante, ensejando o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito por perda de objeto (Id 1653475 - Pág. 1/4) o que foi acolhido pelo Juízo de origem, mantendo-se, por consequência, o valor da causa em R$ 3.201.912,00 (três milhões, duzentos e um mil, novecentos e doze reais), sendo este o objeto da irresignação recursal.

Assim, não há controvérsias quanto a responsabilidade da Apelante ao pagamento das custas processuais, sendo objeto de análise nesta instância recursal apenas a questão referente ao
quantum
do valor atribuído à causa.

A sentença não merece reparos, pois embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 292 do CPC/15, é cediço o entendimento que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda.

Sobre o tema, Cássio Scarpinella Bueno esclarece:

(...) Qualquer petição inicial (art. 319, V) e a reconvenção deverão indicar o valor da causa (art. 292, caput). Este valor, em geral, corresponde à expressão econômica do direito reclamado pelo autor (ou pelo réu-reconvinte). A exigência prevalece mesmo quando o direito sobre o qual o autor requer que recaia a tutela jurisdicional não tenha expressão econômica imediata (art. 291) (...) (Bueno, Cássio Scarpinella. Manual de DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Saraiva jus. 4ª ed. 2017. n.p. E-pub.)

Assim, não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento,
e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante.

Ademais, o fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos em razão da superveniente falta de interesse que ensejou o cancelamento da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa.

Esta E. Corte assim já se manifestou, senão vejamos:

APELACAO CIVEL. DIREITO MINERÁRIO. PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). UTILIZAÇÃO DO VALOR DO ORÇAMENTO DA PESQUISA COMO BASE PARA FIXAÇÃO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Compete ao titular da autorização de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por força do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 69.934/1968. 2. Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da pesquisa como base para fixação do valor da causa e, consequentemente, de cálculo para o pagamento das custas
. 3. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. ACÓRDÃO Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.

(TJ-PA - AC: 00005520320078140018 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2020) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MINERÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO ORÇAMENTO DE PESQUISA E DO PROVEITO ECONÔMICO ENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE PELO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há o que modificar no valor da causa fixado pelo Juízo de origem, já que foi estipulado em conformidade com o proveito econômico, conforme valor noticiado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral ao instaurar o procedimento, e de acordo com o relatório preliminar apresentado pela própria Apelante. 2.
O fato de a Recorrente não ter realizado os trabalhos de pesquisa em razão da expiração de validade da autorização emitida pelo órgão público federal, não é circunstância que impeça a utilização deste parâmetro para fins de atribuição do valor da causa. 3. Embora a hipótese em análise não encontre previsão específica no art. 282 do CPC/15, é cediço o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da demanda, tal como determinado pelo Juízo de origem
. 4. Recurso Conhecido e Desprovido à Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 43ª Sessão Ordinária realizada em 02 de dezembro de 2019, presidida pelo Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APL: 00005434120078140018 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2019) – Grifo nosso

EMENTA: APELACAO CIVEL. DIREITO MINERÁRIO.
PROCESSO JUDICIAL DE AVALIACAO PARA APURACAO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUIZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRACAO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARA DE PESQUISA MINERAL. EXTINCAO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUCAO DO MERITO. ATRIBUICAO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS A EMPRESA TITULAR DA AUTORIZACAO DE PESQUISA. INTELIGENCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO)
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O procedimento previsto para a medida judicial de avaliacao encontra-se prevista no Código de Minas (Decreto-Lei n.º 227/1967) e no regulamento do Código de Mineracao (Decreto n.º 62.934/1968), considerado um incidente de natureza judicial no ambito do processo administrativo de autorizacao de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Producao Mineral – DNPM, atual Agencia Nacional de Mineracao (ANM). 2. Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da pesquisa deixa de juntar ao processo, ate a data da transcricao do titulo de autorizacao, prova do acordo celebrado com o proprietario do solo ou posseiro sobre a renda e indenizacao pelos prejuizos causados na realizacao dos trabalhos, obras e servicos auxiliares em terrenos de dominio público ou particular, abrangidos pelas areas de pesquisa, tendo por intuito proceder a avaliação dos possíveis danos suportados pelos superficiarios. Inteligencia dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968. 3. Compete ao titular da autorizacão de pesquisa a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação, por forca do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 69.934/1968. 4.
Afastamento da alegação da apelante de indevida utilizacao do valor do orcamento da pesquisa como base de calculo para o pagamento das custas
. 5. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019. Este Julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - APL: 00001084819998140018 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2019) – Grifo nosso

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO MINERÁRIO. CÓDIGO DE MINAS E ENERGIA.
PROCESSO JUDICIAL DE
AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL
. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA
. OUTROSSIM
, CONDENOU AINDA O TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
, COM LASTRO NO ART. 27, X, DO DECRETO-LEI DE N.º 227/1967. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL. APELAÇÃO CÍVEL. TESES. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE AO CAPÍTULO QUE CONDENOU À APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, EM VISTA DA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE NÃO TER SIDO SEQUER CITADA PARA INTEGRAR O FEITO OU, DE QUALQUER OUTRA FORMA, NOTIFICADA DA SUA EXISTÊNCIA, ALÉM DE NÃO TER TIDO A OPORTUNIDADE DE TRAZER AO PROCESSO SUAS RAZÕES E ARGUMENTOS, DE MODO A EVIDENCIAR O DESCABIMENTO DO PROCEDIMENTO DEFINIDO NO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALTERNATIVAMENTE, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE DANOS E/OU OCUPAÇÃO INDENIZÁVEIS - ESVAZIANDO QUALQUER CONTEÚDO ECONÔMICO ATRIBUÍVEL À DEMANDA, REQUESTOU QUE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SE DÊ PELO VALOR MÍNIMO DA TABELA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AFASTADAS.
ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, §11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL – APL: 00001862920098020017 AL 0000186-29.2009.8.02.0017, Relator? Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019). Grifos nossos.

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PARA APURAÇÃO DA RENDA E DOS DANOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DA PESQUISA MINERAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO ALVARÁ DE PESQUISA MINERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS À EMPRESA TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA.
INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 38, § 11, DO DECRETO Nº 62.934/1968 (REGULAMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO). 01 - O procedimento previsto para a medida judicial de avaliação encontra-se preconizado no Código de Minas (Decreto-Lei nº 227/1967) e no regulamento do Código de Mineração (Decreto nº 62.934/1968), consistindo em verdadeiro incidente de natureza judicial no âmbito do processo administrativo de autorização de pesquisa instaurado junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. 02- Incidente judicial instaurado no caso em que o titular da pesquisa deixa de juntar ao processo, até a data da transcrição do título de autorização, prova do acordo celebrado com o proprietário do solo ou posseiro sobre a renda e indenização pelos prejuízos causados na realização dos trabalhos, obras e serviços auxiliares em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos pelas áreas de pesquisa, tendo por intuito proceder a avaliação dos possíveis danos suportados pelos superficiários. Inteligência dos arts. 37 e 38 do Decreto nº 62.934/1968. 03- Atribuição da responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao processo de avaliação ao titular da autorização de pesquisa, por força do imperativo legal do art. 38, § 11, do Decreto nº 62.934/1968.
04- Afastamento da alegação da apelante de indevida utilização do valor do orçamento da pesquisa como base de cálculo para o pagamento das custas – por ser o processo de avaliação destinado à avaliação dos danos e o plano de pesquisa ter sido elaborado em mais uma área – em razão de não ter sido efetivada a referida avaliação, o que impediu a mensuração do valor correspondente, e por não demonstrado qualquer incompatibilidade entre as áreas especificadas no plano integrado de pesquisa mineral
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - APL: 00004795220098020064 AL 0000479- 52.2009.8.02.0064, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 11/10/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2017). Grifos nossos.

Por fim, deve-se ressaltar que as custas processuais foram calculadas em observância aos parâmetros legais, e considerando o grande porte econômico da Apelante, não há razões para a redução do referido valor.

A seu turno, o Ministério Público em seu parecer assim opinou:

(...) Por todo o exposto, este Órgão Ministerial opina pela manutenção da Sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito e dar-se-á a perda do objeto da presente demanda, com manutenção do valor da causa fixado a ser pago pela Companhia Vale do Rio Doce. (...)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo na íntegra os termos da sentença atacada, nos termos da fundame
ntação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2021